Tribunal: STF
Processo: ARE 1251547
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento às apelações defensivas para redimensionar as penas fixadas em desfavor dos réus (eDOC 6, pp. 43-53).
    No recurso extraordinário, interposto sem a indicação do dispositivo constitucional violado, busca-se a conversão da pena de prisão em domiciliar ou em restritiva de direitos.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência da demonstração de repercussão geral das questões suscitadas (eDOC 6, pp. 136-137).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que as razões de agravo apresentadas nada trazem a respeito do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca de modo especificado a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente